Tribunal: STF
Processo: ARE 1556743
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRELIMINARES DEFENSIVAS – VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – VÍCIO SANADO E AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – SUBSTITUIÇÃO JUSTIFICADA DO MAGISTRADO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 403 DO CPP– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL JUNTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE PREJUÍZO À DEFESA – PREFACIAIS REJEITADAS –MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ANIMUS ASSOCIATIVO, CONTUDO, DUVIDOSO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO AUTÔNOMO TAMBÉM IRRETOCÁVEL – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE –INVIABILIDADE –APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO – PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME CARCERÁRIO – PRIMARIEDADE E QUANTUM DE PENA – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Malgrado a entrevista reservada entre advogado e cliente tenha sido indevidamente gravada pelo sistema de videoconferência, a il. Magistrada a quo, constatando o erro, determinou que fosse eliminado o trecho da gravação e encaminhou os autos a Magistrado substituto, evitando-se assim, qualquer interferência nos demais atos processuais. 2. Por esse mesmo motivo, não há que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural, tendo em vista que a modificação da il. Magistrada se deu de forma motivada, evitando-se qualquer alegação de parcialidade por acesso ao conteúdo equivocadamente gravado. 3. Não há que se falar em ofensa ao art. 403 do CPP se, após a reabertura motivada de vista ao Ministério Público, foi dada nova oportunidade para que as defesas se manifestassem. 4. Inexiste nulidade da prova documental juntada pelo Ministério Público (autos de inquérito de outro processo) se a juntada se deu em momento adequado, com ampla possibilidade de acesso pelas defesas, garantido o contraditório a respeito dos elementos trazidos, não havendo que se falar em ilegalidade pelo sigilo dos documentos trazidos, até porque a Lei Processual Penal brasileira adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso em comento. 5. Havendo provas seguras de que os réus transportavam substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, irrepreensível a condenação deles pela prática do crime de tráfico de drogas. 6. Para a configuração do crime autônomo do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, não se torna suficiente a simples convergência de vontades para a prática da infração do art. 33 da referida Lei, sendo indispensável a prova do animus associativo, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Não restando comprovado este vínculo associativo e duradouro entre os réus, imperiosa a manutenção da absolvição deles. 7. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que culminaram com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal encontram respaldo nos autos, devem ser elas mantidas, especialmente levando em consideração o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 8 Considerando que a situação concreta do delito e outros elementos probatórios revelam a dedicação do réu a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 9. Considerando a primariedade do réu e o quantum de pena fixado (inferior a oito anos) mostra-se possível a manutenção do regime intermediário fixado (semiaberto), malgrado a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido, ex vi do art. 33, §2º, “b”, do CP. 10. Recursos desprovidos (doc. 92, p. 2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, X, XXXVII, LIII e LVI, da mesma Carta. Alega-se especialmente: a violação ao sigilo profissional na relação entre advogado e cliente; aos princípios do contraditório e ampla defesa; e ao princípio do juiz natural. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo a ementa abaixo: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto o seguinte julgado: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).



    Se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 48.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Em relação às demais impugnações, verifico que a decisão recorrida examinou a questão e concluiu pela inexistência de prejuízo à defesa diante das nulidades alegadas, bem como pela inocorrência de violação ao princípio do juiz natural, alegadas com fundamento em legislação infraconstitucional. Nesse ponto, incide o óbice da Súmula 279:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PARECER. SUPOSTO PREJUÍZO À DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES DE ACOMPANHAR O TRÂMITE DO FEITO, INCLUSIVE PARA EFEITOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – As partes e seus representantes têm o dever de acompanhar o trâmite do feito, inclusive para efeitos de sustentação oral e demais atos processuais. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. IV – Para divergir-se do acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (ARE 1.266.942 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/9/2020).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator